Tribunal: TJMT
Processo: 1000246-66.2018.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PARCELAS TEMPORÁRIAS. FUNÇÃO COMISSIONADA. SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO ESTADO. REJEITADA.
SIVA DE SERVIDORA PÚBLICA FILIADA AO RPPS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO PREVIDENCIÁRIO – SERVIDORA PÚLICA ATIVA – CARGO DE PROFESSORA – FUNÇÃO DE DIRETOR ESCOLAR – REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – VERBA NÃO HABITUAL – NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – MATÉRIA PACÍFICA NO ÂMBITO DAS CORTES SUPERIORES – VERBA QUE NÃO SERÁ CONSIDERADA PARA FINS DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA – LEI COMPLEMENAR N. 266/2006 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que é inadmissível a incidência de contribuição previdenciária sobre os rendimentos não incorporados à remuneração, pela ausência de habitualidade e repercussão da referida verba no benefício previdenciário a ser percebido pelo servidor no momento de sua aposentadoria. (Precedentes: STF: RE 593.068, com repercussão geral reconhecida (tema 163) – STJ: EREsp 859.691/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin; AgRg no AgRg no REsp 962.863/SC, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima).
2. De igual modo, a Lei Complementar n.o 266/2006 do Estado de Mato Grosso, dispõe em seu art. 15, § 2o, que “os percentuais de acréscimo pela ocupação de cargos em comissão não se incorporam ao subsídio mensal nem serão auferidos na disponibilidade, na cessão e na aposentadoria”.
3. De fato, o servidor deve contribuir com o montante necessário para que lhe seja garantido o valor dos proventos equivalentes, todavia não é justo que deva pagar sobre o valor do cargo ou função comissionada que exerce se não poderá usufruir dessa contribuição no futuro, eis que a mesma não será incorporada a sua remuneração, sendo certo que o fato da EC no 41 /03 estabelecer que o sistema previdenciário tem caráter contributivo e solidário, não autoriza a interpretação da cobrança de exação que ultrapassa os limites da razoabilidade, na medida que não lhe traria benefício algum.
4. Portanto, é direito da parte autora a restituição dos valores cobrados indevidamente a título de contribuição previdenciária.
5. Sentença reformada.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000246-66.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cargo em Comissão]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JUSEMARA ANTUNES TELES - CPF: 923.216.901-00 (RECORRENTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022